Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA. INJUSTIFICADA. ENUNCIADO No 93/CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “DETERMINAR ao réu que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de "CE - PLÁSTICA MAMARIA FEMININA NÃO ESTETICA". Considerando: i) a notória existência de outros pacientes na fila para o mesmo procedimento e com igual classificação de risco; ii) os princípios da isonomia e da razoabilidade; iii) os prazos tidos por razoáveis no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; iv) o lapso de tempo transcorrido desde a inserção da demanda no SISREG; v) a classificação de risco procedida pela Central de Regulação, fixo o razoável prazo de 180 dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão.”
3. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento do pedido de tutela recursal. Esclarece que tem 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, foi diagnosticada com Mama não Especificada e necessita da cirurgia pleiteada, Foi inserida no Sistema de Regulação, com classificação Azul, em 23/11/2022. Aduz que o prazo estabelecido na sentença, 180 (cento e oitenta) dias, é como se ela fosse inserida na data da sentença no Sistema de Regulação. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que os procedimentos na rede pública devem seguir a regulação dos pacientes, a ordem cronológica e prioridades. Requer a manutenção da sentença.
5. Decisão ID 62882423 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 63397829.
7. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
8. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
9. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
10. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
11. A consideração desse prazo de espera para realização da cirurgia, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
12. Pela situação dos autos, a necessidade do procedimento cirúrgico levado à consideração do Sistema de Regulação - SISREGIII - em 23 de Novembro de 2022, ID 62654454, pág. 7, evidencia o transcurso de mais de 21 meses desde o conhecimento da necessidade de realização de cirurgia por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte recorrente. Assim, o período considerado razoável para realização de cirurgia, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra há muito expirado. Não havendo sentido em aguardar mais 180 dias.
13. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 20/02/2024, informou que constam 421 solicitações pendentes na fila de regulação do acesso às cirurgias plásticas, sendo 118 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 173 com classificação AMARELO - prioridade 1; 51 com classificação VERDE - prioridade 2; e 79 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão (azul), informamos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 03/20221.
14. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 180 dias para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação - SISREGIII.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao recorrido, Distrito Federal, que submeta a parte recorrente ao procedimento médico cirúrgico, "CE - PLÁSTICA MAMARIA FEMININA NÃO ESTETICA", indicado pelo médico assistente, ID 62654444, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento na rede pública, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde às suas expensas, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
16. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
17. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.